Tribunal: TJES
Processo: 5009214-15.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009214-15.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA DE CASTRO RIBEIRO GANDINI
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE PARCELAS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS ABUSIVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REVISÃO DOS

JUROS COBRADOS EM CARTÃO DE CRÉDITO POR DEMANDAR A REALIZAÇÃO DE PROVA COMPLEXA, INVIABILIZANDO A ANÁLISE DE

EVENTUAIS DANSO MORAIS E ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO DA AUTORA NO ROL DOS INADIMPLENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que contratou cartão de crédito e dois empréstimos e que, devido aos juros abusivos, não conseguiu adimplir com os contratos, vindo a ter o seu nome lançado no rol dos inadimplentes.

Assim, requereu a revisão dos juros aplicados à dívida do cartão de crédito, assim como aqueles previstos como remuneração aos empréstimos contraídos.

Em seu édito sentencial, o magistrado extinguiu o processo, sem resolução do mérito, tocantemente ao pedido revisional tendo como objeto o cartão de crédito, seguindo a linha jurisprudencial da complexidade da forma de cálculo, não compatível com o rito dos Juizados Especiais. Consequentemente, considerando que a inscrição negativa deu-se em função, unicamente, da dívida referente à utilização do cartão de crédito, também declarou extinto, sem apreciação do mérito, o pedido de cancelamento do apontamento negativo, assim como a pretensão à condenação em danos morais.

Quanto aos demais pedidos, quais sejam, a revisão dos dos juros remuneratórios previstos nos dois contratos de empréstimo, o magistrado sentenciante, com o brilho que lhe é peculiar, acolheu o pedido revisional, dada a abusividade das taxas cobradas, lançando os percentuais médios de juros remuneratórios verificados pelo Banco Central do Brasil.

Entretanto, ainda assim, a autora mostrou-se irresignada e combativa com relação ao não acolhimento do pedido de exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como à indenização por danos morais, argumentando que o inadimplemento da fatura do cartão de crédito foi em decorrência do pagamento de parcelas do emprésitimo a juros abusivos.

Contudo, como destacou o Juízo a quo, a autora pagou somente as cinco primeiras parcelas dos empréstimos que foram revistos em sentença, o que, em tese, implica em dizer que tal pagamento não, necessariamente, impediria o outro, qual seja, o referente ao cartão de crédito. Ademais, se para a verificação de eventual abusividade na cobrança de juros sobre o débito do cartão de crédito será necessária a relização de cálculo contábil, cuja prova é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, não haveria liame fático para a procedência da verba indenizatória e, nem tampouco, a baixa da restrição.

Assim,
coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)